Tribunal: TJDFT
Processo: 0754630-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RETIRADA. QUADRO SOCIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente a verossimilhança das alegações, se a matéria atinente ao consentimento para ingresso nos quadros sociais de sociedade empresária necessita de dilação probatória e de um mínimo contraditório.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.